Tribunal: TJSP
Processo: 2214474-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas – Insurgência contra a conversão da prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de fundamentação concreta, embora ausentes os requisitos da custódia cautelar – Paciente encontra-se exposto ao risco de contaminação pela Covid-19, aduzindo que os termos da Recomendação 62/2020 do CNJ também se aplicam àqueles fora do grupo de risco, a fim

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas – Insurgência contra a conversão da prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de fundamentação concreta, embora ausentes os requisitos da custódia cautelar – Paciente encontra-se exposto ao risco de contaminação pela Covid-19, aduzindo que os termos da Recomendação 62/2020 do CNJ também se aplicam àqueles fora do grupo de risco, a fim de se evitar a contaminação pelo novo coronavírus – ADMISSIBILIDADE – A segregação cautelar só se justifica caso demonstrada sua real imprescindibilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do CPP. No caso em testilha mostra-se adequada e suficiente a substituição da prisão cautelar por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319, incisos I e IV e V, do CPP.
Convalidada a liminar, ordem concedida.